Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória incidental apresentada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS, que não integra a presente demanda, em que requer a cassação de “inúmeras decisões conflitantes em que se discute a validade da cláusula 34 da norma coletiva de trabalho dos petroleiros, que previu a forma de custeio do plano de saúde pelos aposentados”. Entende que o objeto dessas ações estaria submetido à determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao tema 1.046, da sistemática da repercussão geral. (eDOC 471)



    Informa que firmou, com representantes da categoria dos petroleiros, acordo coletivo de trabalho (ACT) para os anos 2020/2022, em que tratou sobre a modificação da participação de empregados e aposentados na manutenção do benefício de assistência multidisciplinar de saúde. Anota que, nos termos da cláusula 34, parágrafo primeiro, restou acordado o aumento do percentual de custeio dos aposentados e pensionistas de 13% para 30%.



    Indica que posteriormente diversas entidades sindicais signatárias ingressaram com ações coletivas contestando a validade da referida cláusula, a fim de manter a limitação de 13% da margem consignada, nos termos do ACT revogado.



    A requerente elenca uma série de ações coletivas em que suspensas ou mantidas a validade da cláusula 34 e ressalta o caráter prejudicial da ausência de tratamento nacional uniforme dessa questão pelos tribunais do país.



    Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência incidental “para cassar as decisões proferidas nos autos dos processos 0000161-58.2021.5.05.0018, 0100130-46.2021.5.01.0054, 0101231-86.2021.5.01.0000, 0100247- 81.2021.5.01.0201, 0010401-36.2021.5.03.0027, 0000172- 66.2021.5.17.0014, 0000231-08.2021.5.09.0651, 0000505- 82.2021.5.09.0000, 0000623-06.2021.5.06.0012, 0101436-18.2021.5.01.0000, 0000201-44.2021.5.21.0002 e 0100378- 63.2021.5.01.0037”, bem como a determinação da suspensão do trâmite dos referidos processos (inclusive aqueles com decisões favoráveis à requerente, conforme indica na petição) até o julgamento final do tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal. Em caráter subsidiário, postula a autuação da petição como reclamação, em processo autônomo.



    É o breve relatório.



    Não assiste razão à requerente. 



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 294 e seguintes do CPC, a seguir transcritos:



    Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.



    Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.



    Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.



    Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.



    Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.



    Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.



    Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.



    Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.



    Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.



    Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.



    Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso)



    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Entendo que esses requisitos não estão presentes no pedido ora apreciado. 



    Rememoro que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), em ementa a seguir transcrita:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 




    Destaco ainda que, em 2.7.2020, nos autos da presente demanda, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Pois bem.



    O objeto da presente tutela provisória incidental é uma série de decisões proferidas em ações coletivas que teriam anulado ou interpretado cláusula de convenção coletiva, no sentido de determinar a redução de 30% para 13% do percentual de desconto para custeio do plano de saúde. 



    Eis o teor da cláusula 34 do Acordo Coletivo de Trabalho para os anos 2020/2022, que embasa o pedido aqui examinado: 



    Cláusula 34. Da Margem Consignável. Os valores referentes à participação no custo dos atendimentos dos empregados, aposentados e pensionistas serão descontados em folha de pagamento/proventos de aposentadoria e pensão e limitados pela margem de desconto de 30% (trinta por cento), desde que não haja previsão de desconto integral para o beneficiário utilizar a cobertura, observados critérios normativos da AMS. 



    Parágrafo 1º - Para aposentados e pensionistas, a mudança do valor da margem consignável de 13% (treze por cento) para 30% (trinta por cento) fica condicionada ao estabelecimento da priorização dos descontos da AMS pela Petros em sua folha de pagamentos. 



    I. Caso a condicionante do parágrafo acima não seja implementada, a margem consignável permanecerá em 13% (treze por cento). 



    Da análise dos processos elencados pela requerente, bem como da cláusula objeto das demandas, constato que a matéria de fundo refere-se, de fato, à extensão da validade de cláusula de acordo coletivo. Entretanto, não vislumbro hipótese em que discutida restrição de direitos trabalhistas, condição apta a ensejar a aplicação da suspensão determinada pelo tema 1.046, da sistemática da repercussão geral. 



    Isso porque a cláusula 34 do Acordo Coletivo de Trabalho para os anos 2020/2022 dispõe sobre a forma como se implementará a alteração do valor da margem consignável de aposentados e pensionistas para descontos da AMS pela Petros. Ou seja, trata de como se dará a participação na manutenção de benefício de assistência multidisciplinar de saúde, com condição que demanda “priorização” a ser feita pelo fundo de previdência privada. 



    Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória incidental. 



    Por outro lado, acolho o pedido subsidiário e determino o desentranhamento da Petição 116.919/2021, bem como dos documentos que a acompanham, para autuação e distribuição como reclamação, em processo autônomo, nos termos do art. 70, §1º, do Regimento Interno do STF . 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente